Tribunal: TJMT
Processo: 1027710-89.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027710-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALDA ENIR DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 362.275.521-00 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1027710-89.2023.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido:
ALDA ENIR DE SOUZA RODRIGUES
.

Data do Julgamento virtual:
09 a 11/04/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
PARTE RECLAMADA QUE NÃO DEMONSTRA CABALMENTE A CONTRATAÇÃO

- INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe ao requerido comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

2.

O recorrente sequer juntou
telas
sistêmicas para comprovar a efetiva contratação do serviço por parte do consumidor.

3.

Assim, se a consumidora alega a inexistência de relação contratual com o reclamado e, consequentemente, a inexistência de débito que legitime a negativação, cabe ao requerido o ônus de comprovar a legitimidade da restrição noticiada na inicial, o que não veio aos autos.

4.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024